Tribunal: STF
Processo: RE 572537
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão cuja ementa segue transcrita:



    “TRIBUTÁRIO. PIS. COFINS. SOCIEDADE COOPERATIVA. ISENÇÃO. ART. 6°, I, DA LC 70/91. REVOGAÇÃO PELA MP N° 1858/99. LEI N° 9.718/98. AMPLIAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. CONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DESTE TRF. ISONOMIA. FATURAMENTO. PRAZO NONAGESIMAL. 



    A Corte Especial, quando do julgamento da Argüição de Inconstitucionalidade na AMS n° l999.70.04.003502-O/PR, decidiu que foi válida a revogação da isenção prevista no artigo 6°, I, da LC 70/91 por parte da MP n° 2.1 13-27/2001(nova numeração adotada pela MP 1.858/99). 



    Ambas as Turmas da 1ª Seção desta Corte Federal tem aplicado o precedente gerado no julgamento da Argüição de Inconstitucionalidade na AMS n° 1999.04.01.080274-1, para dizer da constitucionalidade das alterações impostas pela Lei n° 9.718/98 no aspecto quantitativo da COFINS e da contribuição PIS. Ressalva do ponto de vista em contrário do relator. 



    Não há violação à isonomia em razão de as Cooperativas de Produção estarem sendo tratadas de forma diversa das demais na apuração da base de cálculo da COFINS, já que diferentes regimes correspondem a diferentes ramos da atividade econômica, apresentado características distintas. 



    Cooperativa é pessoa jurídica que, nas suas relações com terceiros, tem faturamento e seus resultados positivos constituem renda tributável. 



    O prazo nonagesimal de que trata o art. 195, § 6°, da CF/88, inicia-se da data da publicação da primeira edição da medida provisória que tenha instituído ou majorado a contribuição social” (pág. 51 do documento eletrônico 29).



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (documento eletrônico 31).



    Originariamente, alegou-se no RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, ofensa aos arts. 146, III, c; 174, § 2º; 195, I, b; 195, § 6º; e 246, da mesma Carta (documento eletrônico 34).



    Após sua primeira admissibilidade (documento eletrônico 39), determinei o retorno dos autos à origem, ante a repercussão geral reconhecida no RE 598.085-RG/RJ - Tema 177 (pág. 58 do documento eletrônico 40).



    Posteriormente, antes da nova remessa dos autos a esta Corte, a Vice-Presidência do TRF da 4ª Região negou seguimento ao RE, quanto à questão apreciada naquele paradigma, mas entendeu haver matéria remanescente e admitiu o apelo extremo ante a violação do art. 195, § 6º, da Constituição (pág. 2 do documento eletrônico 72).



    Os autos retornaram a este Tribunal em 24/6/2022.



    A recorrente sustenta a não observância da regra da anterioridade nonagesimal, na medida em que o PIS/PASEP é uma contribuição social e, como tal, “[...] só poderá ser exigido após decorridos noventa dias da data da publicação da lei que as [sic] houver instituído ou modificado” (pág. 47 do documento eletrônico 34).



    Registra, assim, que é a partir da MP nº 1.858-9/99, publicada no DOU de 27/09/99, que “ [...]deve ser contado o prazo de 90 dias para que o PIS folha das cooperativas possa ser novamente exigido. Desta forma, o PIS folha só poderá ser cobrado a partir de Janeiro/2000” (pág. 49 do documento eletrônico 34).



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento do RE em face da ausência de prequestionamento da matéria devolvida ao STF (documento eletrônico 86).



    É o relatório necessário.



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    Isso porque a decisão do tribunal de origem está em harmonia com o entendimento jurisprudencial desta Corte. Verifico que o Supremo Tribunal Federal assentou o entendimento de que o termo inicial da contagem do prazo nonagesimal é a data da primeira edição da medida provisória. Nesse sentido trago à colação decisões de ambas as turmas:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL. 1. POSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTA PELA MEDIDA PROVISÓRIA N. 1.807/99 E SUAS REEDIÇÕES. 2. PRAZO DO ART. 195, § 6°, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: CONTAGEM A PARTIR DA PRIMEIRA EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE 588.943-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. CSLL. MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTA. MP 1.807/1999 E REEDIÇÕES. POSSIBILIDADE. CONTAGEM DO PRAZO NONAGESIMAL A PARTIR DA PRIMEIRA EDIÇÃO.



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que me parece juridicamente correta, é firme no sentido de que é constitucional a majoração da alíquota da CSLL pela MP 1.807/1999 e suas reedições e que a contagem do prazo nonagesimal se dá com a primeira edição da medida provisória.



    2. Agravo regimental desprovido” (RE 636.319-AgR/PR, Rel. Min. Ayres Britto, Segunda Turma, grifei).



    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Ausência de fundamentação. Inexistência. Prequestionamento. Ausência. Contribuição social. Majoração de alíquota. Medida Provisória nº 1.523/96. Lei nº 9.528/97. Cláusula de convalidação. Possibilidade. Anterioridade nonagesimal. Termo inicial. Primeira edição. Precedentes. 



    1. Não procede a alegada violação do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, haja vista que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente.



    2. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF.



    3. A Lei nº 9.528/97 convalidou os atos praticados com base na Medida Provisória nº 1.523/96, fazendo tal cláusula as vezes de decreto legislativo (AI nº 857.374/MG-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 18/12/13).



    4. O termo inicial para o cômputo da anterioridade nonagesimal é a edição da primeira medida provisória que majora a contribuição social, no caso de reedições. Precedentes.



    5. Agravo regimental não provido” (RE 810.740-AgR/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, grifei).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL). MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTA. MEDIDA PROVISÓRIA E REEDIÇÕES. POSSIBILIDADE. CONTAGEM DO PRAZO NONAGESIMAL A PARTIR DA PRIMEIRA EDIÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 



    1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Por conseguinte, é constitucional a majoração da alíquota da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) por medida provisória e suas reedições, iniciando-se a contagem do prazo nonagesimal a partir da primeira edição da medida provisória.



    2. Inexiste violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pelas partes.



    3. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE 912.378-AgR/MG, rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, grifei). 



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de agosto de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator